Tribunal: TJDFT
Processo: 0727318-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727318-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS ABM AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO TECNOLOGICA S/S - ME D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, a Associação Brasileira de Municípios ABM pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento provisório de sentença, indeferiu o pedido o pedido de substituição da penhora dos direitos vinculados ao contrato, bem como rejeitou a impugnação à penhora de valores. Em suas razões, o agravante aduz que a execução deve se dar de forma menos gravosa ao executado, de forma que haveria outras formas aptas para satisfazer a dívida, sem a necessidade de ocasionar prejuízos ou dificuldades excessivas ao devedor. Afirma que para atingir créditos que ainda não adentraram ao Brasil e, ainda, determinar obrigações a terceiros não domiciliados em território nacional, é necessário o uso dos procedimentos de cooperação nacional, nos termos do artigo 16 e 27, incisos III e VI do CPC. Afirma que a agravante possui numerário no exterior, apto a adimplir a dívida, contudo, a GIZ Bruxelas não o libera, em razão da ordem determinada pelo juízo singular, uma vez que não possui mecanismos parra adimplir o valor diretamente ao Judiciário. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida, com imediata antecipação de tutela recursal a fim de que seja deferida a penhora sobre faturamento, com a estipulação de um percentual mensal, com a suspensão dos demais atos expropriatórios, em especial a suspensão da determinação de penhora dos créditos do contrato celebrado entre a ABM e a GIZ Bruxelas. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao recorrente, caso seja mantida a penhora de créditos do contrato firmado entre a parte agravante e a GIZ Bruxelas. Por outro lado, com relação à probabilidade do direito afirmado, não restou evidenciada a sua presença. Confira-se, por oportuno, o teor da decisão resistida, in verbis: “Pela decisão de ID. 149385938 foi deferida o pedido de penhora de: ‘eventual crédito da executada (ID. 147701885), considerando o contrato de ID. 128202130, nos termos do artigo 855, I do CPC, havido junto a empresa contratante, até o limite do débito remanescente, a ser depositado em conta judicial vinculada ao presente processo. Expeça-se mandado.’ Intimada a empresa destinatária da ordem de penhora, GIZ do Brasil, comunicou pelo ofício de ID. 154999544, que não possui gerência sobre os pagamentos de valores atrelados ao referido contrato e que não se confundia com a GIZ Internacional. Depois, pela decisão de ID. 157432373, foi determinada ordem de bloqueio de ativos financeiros da ré e solicitado a requerida a apresentação dos comprovantes dos depósitos efetuados pela empresa alemã decorrente do contrato de ID. 128202130 e referentes aos valores bloqueados por este juízo na conta da executada em 06 e 07 de outubro de 2022 (ID. 148071621 e 148071622) Na sequência, foi comunicado no ID. 159503131 pela empresa GIZ Internacional sobre o recebimento da ordem e solicitou esclarecimentos a respeito da possibilidade de recebimento do depósito em euros na conta bancária considerando ser essa a forma de pagamento do contrato. Solicitou, ainda os dados bancários completos para realização do pagamento internacional (Nome do banco, Endereço do banco, Nome da conta, Número da conta, IBAN, Código BIC/SWIFT.) Em seguida, a ré alegou que em razão dos sucessivos bloqueios de contas e da penhora de créditos junto á GIZ sua situação financeira se agravou. Juntou fatura de energia elétrica e água em atraso e solicitou que a execução se faça se forma menos gravosa, indicando, para tanto, o parcelamento da dívida em três parcelas em analogia ao art. 916 do CPC e, subsidiariamente, a penhora de faturamento, consoante manifestação de ID 160610523. Instado a se manifestar, o autor informou acerca do Ofício da GIZ Internacional sobre a possibilidade do recebimento em euros considerando que a conversão é realizada pelo próprio Banco do Brasil utilizando a cotação da data do depósito. Sobre a manifestação do réu, o autor disse que não há que se falar em onerosidade excessiva considerando que contrato cujos créditos foram penhorados não se trata da única fonte de receita da ré e que o parcelamento do débito deveria ter sido proposto no mesmo prazo para apresentação de embargos. Ao final, requereu o levantamento do valor bloqueado através do sistema SISBAJUD e a transferência das parcelas contratuais para a conta judicial vinculada ao presente processo (ID. 161554486). A executada, intimada sobre os valores bloqueados, reiterou sua manifestação de ID. 160610523 a respeito de sua situação financeira e teceu considerações sobre os dados contrato firmado com a GIZ. Em última manifestação (ID. 162480530), a executada informou que foi informada que todo valor necessário à satisfação do débito foi retido pela GIZ restando apenas pendente o encaminhamento de ofício à referida instituição para que se efetue os depósitos dos valores em conta vinculada ao processo. Nesse sentido, pediu a celeridade quanto ao exame de sua manifestação sobre a substituição da penhora e especialmente quanto à resposta a GIZ sobre a viabilidade da transferência dos valores retidos para conta vinculada ao processo, mesmo que em euros, considerando que a conversão é realizada pelo próprio Banco do Brasil, utilizando a cotação da data do depósito. É o relatório. Decido. A executada requereu a substituição da penhora de crédito junto a GIZ Internacional pelo parcelamento do débito ou pela penhora de seu faturamento, considerando o agravamento de sua condição financeira que está lhe impedindo de adimplir débitos de água e energia. A despeito da execução seguir o princípio da menor onerosidade à executada, consoante art. 805 do CPC, ela deve ser realizada também no interesse da exequente, de acordo com o art. 797 do CPC. O requerimento de substituição da penhora pelo pagamento da dívida de forma parcelada, consoante art. 916 do CPC, encontra-se na esfera de disponibilidade da credora que rejeitou a proposta. Registra-se, ainda, que a forma de pagamento requerida não se aplica ao cumprimento de sentença, conforme § 7o do citado dispositivo. Em relação ao oferecimento da penhora de percentual sobre o faturamento, observa-se que a receita obtida com o contrato que teve seus créditos penhorados já consubstancia parte do faturamento da executada. De resto, a ré não exerce empresa e, portanto, não pode ter um faturamento, no sentido técnico do termo; tem receita que aplica em suas atividades associativas. De resto, como sequer está dando conta de pagar faturas de energia, é de se suspeitar que não tenha, mesmo, nada além do que foi penhorado. Assim, as penhoras devem ser mantidas. Sobre o requerimento da GIZ Internacional acerca da possibilidade de recebimento dos depósitos em euros na conta bancária, a despeito da informação das partes sobre a viabilidade através do Banco do Brasil, os depósitos judiciais são centralizados no Bankjus operado pelo Banco de Brasília e não consta do referido sistema a possibilidade de recebimento de moeda estrangeira. Posto isso, indefiro o pedido de substituição da penhora dos direitos vinculados ao contrato, bem como rejeito a impugnação à penhora de valores. Expeça-se ofício para libração dos valores bloqueados (ID no 161499402) em favor da parte autora, conforme requerido no ID 161554486. Em resposta ao expediente de ID. 159503131, expeça-se, ofício comunicando a GIZ Internacional a impossibilidade do recebimento de moeda estrangeira. Esclareça que os valores penhorados deverão ser convertidos pela depositária utilizando a cotação da data do depósito e o valor deverá ser recolhido através do sistema de emissão de guias judiciais com vinculação ao presente processo e à ordem e disposição deste juízo, com acesso pelo seguinte sítio eletrônico:https://bankjus.tjdft.jus.br/depositos. Após, aguardem-se os depósitos. Em seguida, ante a informação da retenção da totalidade dos valores devidos, venham conclusos para liberação dos valores, considerando o bloqueio de valores anteriormente efetivado”. Com efeito, em princípio, parece que a penhora sobre a receita advinda do contrato equivale a penhora sobre o faturamento da empresa. Por outro lado, diante das dificuldades relatadas pela parte agravante, afigura-se temerário substituir a penhora já realizada por percentual sobre seu faturamento. Isso porque não constam, neste momento processual, informações sobre o faturamento mensal da empresa. Assim, em sede de cognição sumária, não havendo qualquer prova sobre o faturamento da empresa, não há como deferir a liminar postulada, uma vez que não demonstrada a eficácia da substituição dos atos executivos já determinados. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator